Tribunal: TCU
Processo: 005.486/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00963/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 749724, função null, que teve como objeto Desassoramento de 12.000 m3 do Corrego (Igarapé) Machado, Reconstrução de 11 (onze) bueiros localizados nas estradas vicinais, Recuperação de 430.000 m2 Estradas Vicinais conforme projeto anexo, Reconstrução de 24.500 m2 de Pavimentação conforme projeto anexo. (no da TCE no sistema: 3058/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9874/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da pessoa jurídica Construservice C Empreendimentos e Construções Ltda. e da Sra. Maria Arlene Barros Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 749724 (peça 21), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Dom Pedro/MA, tendo por objeto o "desassoramento de 12.000 m3 do Corrego (Igarapé) Machado, Reconstrução de 11 (onze) bueiros localizados nas estradas vicinais, Recuperação de 430.000 m2 Estradas Vicinais, conforme projeto anexo, Reconstrução de 24.500 m2 de Pavimentação conforme projeto anexo". Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 50 a 52) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 53); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 23/1/2012, data final para a apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/8/2012, data do Ofício 767/2012/DGI/SECEX/MI III, por meio do qual se tentou chegar a uma solução para as pendências verificadas (peça 22), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 50, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Relatório de Visita Técnica 54/2014/DRR (peça 16), de 7/8/2014 , e a elaboração do Parecer 51/2021/RENORT/Gabinete SE (peça 20), de 24/04/2021 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.486/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construservice C Empreendimentos e Construções Ltda. (08.643.644/0001-00); Maria Arlene Barros Costa (XXX.779.633-XX). 1.2. Entidade: Município de Dom Pedro/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.